Tribunal: TCU
Processo: 028.595/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2019/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 028.595/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Daisy Heloisa Samia Pacca (CPF XXX.977.437-XX); Edite Ferreira da Conceicao (CPF XXX.503.017-XX); Eliane Guimaraes Alves de Souza (CPF XXX.133.587-XX); Elizete Nunes Bulhoes (CPF XXX.500.507-XX); Elza Soares Ribeiro (CPF XXX.237.027-XX); Eutalia Machado Lima (CPF XXX.690.977-XX); Fatima de Catia Pereira Romao (CPF XXX.600.107-XX); Genil Dias Mello (CPF XXX.121.007-XX); Gloria Barbosa Scherer (CPF XXX.837.117-XX); Helena Poyares Celento (CPF XXX.241.467-XX); Lelia Maria da Silva Mattos (CPF XXX.633.957-XX); Lilia Bordallo Fernandes Couto (CPF XXX.791.647-XX); Maria Araujo de Britto (CPF XXX.588.467-XX); Maria Eliete Macedo Silva (CPF XXX.172.607-XX); Maria Magdalena Barrozo Moura (CPF XXX.658.147-XX); Maria Nunes de Andrade (CPF XXX.162.617-XX); Maria Thereza de Andrade Souza (CPF XXX.426.547-XX); Maria de Jesus Simoes de Sa Martins (CPF XXX.103.707-XX); Marilis Marcia Rostey (CPF XXX.639.117-XX); Regina Celia Celento (CPF XXX.711.867-XX); Sebastiana Alves Rodrigues (CPF XXX.517.947-XX); Walkyria de Almeida Troina (CPF XXX.951.437-XX) e Wanda Perlingeiro da Silva Braga Martins (CPF XXX.587.377-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.